Tribunal: STF
Processo: RE 84467
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- APELAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL, APRECIANDO RECURSO DE APELAÇÃO, JULGAR O MÉRITO DO PEDIDO INICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO E OFENSA AO ART. 515, § 1º, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.